Tribunal: STF
Processo: ARE 1331210
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECÍFICA. SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. LOTAÇÃO EM UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. DIREITO AO BENEFÍCIO.
    – Faz jus à percepção da Gratificação de Atividade Específica o servidor efetivo ligado à Secretaria de Estado da Saúde que ocupe cargo específico previsto em lei para o recebimento do benefício, ainda que esteja lotado em unidade de saúde municipal. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5, II, Art. 37, X, Art. 39, § 1º, Art. 167, II e Art. 169, § 1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "O que se verifica pela leitura da redação original do art. 24, acima transcrito, é que, para se ter o direito à percepção da Gratificação de Atividade Específica, o servidor precisava ser ocupante de um dos cargos efetivos especificados no Anexo IV da Lei 1.067/2002 e estar lotado e em efetivo exercício em uma das unidades de saúde especificadas no próprio dispositivo.
    Posteriormente foi editada a Lei Estadual nº 1.386, de 14 de setembro de 2004, a qual, ao alterar a Lei Estadual nº 1.067/2002, tratou os servidores efetivos do Grupo Ocupacional de Saúde como aqueles pertencentes a uma das quatro categorias funcionais elencadas no § 1º do art. 4º da Lei Estadual 1.067/2002 (conforme redação dada pelo art. 1º da Lei Estadual 1.386/2004) e ao quadro de pessoal de uma das unidades arroladas no § 2º do mesmo dispositivo (também conforme redação dada pelo art. 1º da Lei Estadual 1.386/2004) (...)
    Ainda que não se entenda que a unidade em que a parte autora/recorrida está lotada e em efetivo exercício (Unidade Mista de Saúde do Município de São Miguel do Guaporé) é uma das Unidades de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde – SESAU (que é o que indicam o Termo de Posse e o contracheque apresentados com a inicial), deve-se levar em consideração que o art. 24 da Lei 1.067/2002 teve a sua redação alterada pelo art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 355, de 29 de junho de 2006. In verbis:
    Art. 3º. O artigo 24 da Lei nº 1.067, de 19 de abril de 2001, alterado pela Lei Complementar nº 297, de 13 de abril de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:
    Art. 24. A Gratificação de Atividade Específica é mera substituição da Gratificação de produtividade devida aos ocupantes de cargos efetivos especificados no Anexo IV, lotados e em efetivo exercício, nas Unidades de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde, Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, Hospital de Pronto Socorro João Paulo II, Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia, Centro de Medicina Tropical de Rondônia, Hospital de Buritis, Hospital Regional de Extrema, Hospital Infantil Cosme e Damião e àqueles que se encontram em efetivo exercício à disposição dos municípios, bem como aos Psicólogos lotados e em efetivo exercício na Secretaria de Estado da Educação, nas suas unidades escolares, ou demais órgãos do Estado, desde que exercendo as atividades próprias do seu cargo. 
    O que se conclui, portanto, é que a parte autora/recorrida preenche os requisitos legais para o recebimento da Gratificação de Atividade Específica, não havendo que se falar em desrespeito ao princípio da legalidade em sua concessão". 
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente